Tribunal: TJBA
Processo: 8055841-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055841-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VALTER JOSE MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUSSARA BRASIL RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR NULIDADE DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TRSD, exercício de 2019, referentes ao imóvel de inscrição municipal nº 270730-6, reconhecendo a nulidade da CDA e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. A Municipalidade sustentou a inaplicabilidade do princípio da sucumbência, invocando o princípio da causalidade, sob alegação de que não deu causa à demanda.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal pela nulidade da CDA reconhecida em exceção de pré-executividade, à luz do princípio da causalidade
.

III. Razões de decidir

A execução fiscal foi fundada em Certidão de Dívida Ativa viciada, fato reconhecido administrativamente pelo próprio Município, o que resultou na nulidade do título executivo.

Segundo o Tema 421 do STJ, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução é extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.

A responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal viciada é da Fazenda Pública, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários de sucumbência.

Não há elementos capazes de justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção da execução fiscal pela nulidade da CDA enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85 e 90; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 421/STJ; Súmula 393/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8055841-54.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e apelado

VALTER JOSE MOTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA